Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705303-80.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ DE OLIVEIRA FRANCO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Faculto o apelante instruir o pedido com cópias dos autos da ação penal n. 0705203-28.2022.8.07.0011, peças necessárias ao exame do pleito. Intime-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES